Tribunal: TJDFT
Processo: 0725807-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0725807-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LETÍCIA LOPES COSTA EMBARGADO: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio da petição de ID 61493779, a impetrante informa que nos autos do processo n. 0724906-07.2024.8.07.0000, em trâmite nesta 2a Câmara Cível, foi deferido o pedido de liminar para determinar a posse da requerente no cargo para o qual foi aprovada, em situação análoga à presente. Pede, assim, a aplicação do entendimento contido na referida liminar ao presente processo. Conforme decisão de ID 60759158, restou assegurada à impetrante a reserva de vaga no cargo objeto do certame. Em que pese tenha o Relator do PJe n. 0724906-07.2024.8.07.0000 deferido a liminar, não vislumbro razões para modificar meu posicionamento. Divergências de entendimento são resolvidas quando do julgamento final de mérito da ação, seguindo o princípio da colegialidade. Isso posto, mantenho a decisão exarada nestes autos, uma vez que resguarda eventual êxito da pretensão veiculada pela autora. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator